Tribunal: STF
Processo: HC 187477
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus coletivo, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União e pela Defensoria Pública do Amapá em favor dos ‘adolescentes e jovens sentenciados à medida socioeducativa de internação com mandados de busca e apreensão expedidos em seu desfavor pendentes de cumprimento no estado do Amapá’, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 574.224/PA (evento 3).
    O Juízo da Vara de Infância de Juventude e Execução de Medidas Socioeducativas de Macapá/AM suspendeu a execução dos mandados de busca e apreensão expedidos contra adolescentes e jovens-adultos infratores de Macapá (mandados em aberto), a pretexto de controlar a disseminação do Coronavírus (evento 2). 
    Inconformado, o Ministério Público interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça, que deferiu a liminar para suspender a decisão do Juízo ‘a quo’ (evento 2). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o HC 574.224/PA. Interposto, sem sucesso, agravo regimental, ao qual a Sexta Turma da Corte Superior negou provimento (evento 3).
    No presente writ, as Impetrantes sustentam a situação de emergência sanitária da COVID-19 e a precariedade do sistema socioeducativo do Amapá. Defendem que a decisão do Juízo de primeiro grau cumpre a Recomendação 62 do CNJ, no que diz sobre as medidas de prevenção ao Coronavírus. Apontam violação ao artigo 198 do ECA pelo Tribunal local. Requerem, em medida liminar e no mérito, ‘a suspensão do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, ressalvadas as hipóteses de flagrante de ato infracional ou de descumprimento injustificado de medida de internação domiciliar, enquanto perdurar o estado de emergência sanitária’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ECA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DECISÃO DO JUÍZO DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. SUSPENSÃO DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO PARA O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS DE INTERNAÇÃO EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. REAVALIAÇÃO DAS MEDIDAS. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DIANTE DOS RISCOS SOCIAIS ENVOLVIDOS EM CADA CASO CONCRETO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 198, VII, DO ECA. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REALIZAÇÃO POSTERIOR À APRECIAÇÃO DA LIMINAR NO AGRAVO. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. A reavaliação das medidas socioeducativas não pode prescindir da necessária individualização, sendo indevida a consideração generalizada avessa as particularidades da execução, que devem ser ponderadas diante dos riscos sociais envolvidos de cada caso concreto, nos termos estabelecidos pela Recomendação n. 62/CNJ.
    2. A não observância do juízo de retratação antes da remessa do agravo à instâncias ad quem consiste em mera irregularidade, especialmente se for considerado que o Juízo de 1º grau manteve, mesmo que em data posterior à apreciação da liminar, a sua decisão, não se verificando prejuízo à defesa ou manifesta ilegalidade no caso.
    3. Agravo regimental improvido.
    O manejo do habeas corpus para obter providências ditas coletivas, mas que na verdade traduzem pretensões genéricas, não individualizadas, marcadas pela indeterminação dos beneficiários e pela incerteza quanto ao alcance da providência e, ainda, sem a devida comprovação de homogeneidade entre as situações processuais dos beneficiários, tem encontrado ressalvas quanto à viabilidade nesta Suprema Corte (RHC 179.671, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 176.045, Rel. Min. Alexandre Moraes; HC 183.481, Rel. Min. Luiz Fux, HC 148.988, Rel. Min. Edson Fachin). 
    No caso, não há um constrangimento legal específico, mas uma pretensão ampla, genérica, abstrata, para suspender o cumprimento dos mandados de busca e apreensão contra menores infratores em Macapá/AM. A pretensão não se encontra amparada em critérios objetivos e não atende à individualidade das intervenções socioeducativas; contrapõe-se, o alcance da pretensão, ao fato de que a execução de medidas socioeducativas são customizadas, como decorrência lógica do princípio da individualização das sanções penais.
    Portanto, resulta inviável o alcance genérico que se pretende dar a uma coletividade indeterminada de pessoas, sem que atestada a homogeneidade nas intervenções socioeducativas que serão afetadas, ou seja, sem observar a situação particular e individual de cada socioeducando. 
    Nesse sentido, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que ‘(...) apesar das relevantes alegações da impetrante, acerca da falta de estrutura dos centros socioeducativos e da parcial interdição do Centro Socioeducativo de Internação Masculina (CESEIN), a reavaliação das medidas socioeducativas não pode prescindir da necessária individualização, sendo indevida a consideração generalizada avessa as particularidades da execução que devem ser ponderadas diante dos riscos sociais envolvidos de cada caso concreto, nos termos estabelecidos pela Recomendação n. 62/2020 do CNJ’. 
    A invocação da Recomendação 62 do CNJ não colhe a pretensão do presente writ. Dito ato não automatiza de ilegais as prisões ou intervenções socioeducativas, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada – ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de execução de pena ou de medida socioeducativa imposta (artigo 3º).
    Nessa linha, com razão o Tribunal local ao concluir que ‘a decisão agravada, além de desarrazoada, contraria a própria Resolução do n. 62/2020, que recomenda a reavaliação caso a caso das medidas de internação, e não simplesmente a medida extrema, genérica e indiscriminada de suspensão dos mandados de busca e apreensão com a finalidade de proteger quem, veja só, sequer figura entre os mais afetados pelo Convid-19’.
    Ainda, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020); ‘Conforme expus em recente artigo (FUX, Luiz. Coronavírus não é habeas corpus. Estadão, São Paulo, 10 de abril de 2020), a Recomendação n. 62/2020 do CNJ demanda do magistrado boa dose de prudência à luz das situações correlatas ao caso concreto’(Ext 1.625, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 27.4.2020). 
    Sobre o alegado descumprimento do sistrema recursal do ECA – artigo 198, VII (‘antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no prazo de cinco dias’) – o ato dito coator assentou que ‘a não observância do juízo de retratação antes da remessa do agravo à instâncias ad quem consiste em mera irregularidade, especialmente se for considerado que o Juízo de 1º grau manteve, mesmo que em data posterior à apreciação da liminar, sua decisão, não se verificando prejuízo à defesa ou à manifesta ilegalidade no caso’.
    Não há nulidade a ser declarada: o recurso de agravo fora interposto pelo Ministério Público, de modo que eventual retratação pelo Juízo ‘a quo’ seria prejudicial aos próprios pacientes. De mais a mais, a decisão do Juízo ‘a quo’ foi reformada pela instância revisora, tornando sem efeito a etapa da retratação.
    De resto, esta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, ‘[é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada’ (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, ‘(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional’ (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).
    Não há ilegalidade a ser reparada na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora